Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004629-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), LUCAS GEOVANI BARES - CPF: 030.846.571-73 (EMBARGANTE), PRODUTORA E COMERCIAL DE SEMENTES AGRICOLA SELLA & BALU LTDA - ME - CNPJ: 07.238.842/0001-25 (EMBARGADO), NASCENTE PESQUISA E SEMENTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE MELLO SEVERO - CPF: 014.870.409-38 (ADVOGADO), TAKER MATHEUS FELIX IGARASHI - CPF: 077.530.519-70 (ADVOGADO), HELOIZA ROSE DE FREITAS - CPF: 076.823.219-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE DEFERIU PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos em face de acórdão que julgou improcedente ação rescisória. O embargante aponta erro material quanto à natureza da procuração, alegando tratar-se de instrumento particular e não público. Sustenta, ainda, omissão no enfrentamento do fundamento principal da ação rescisória, qual seja, a violação manifesta de norma jurídica prevista no art. 966, V, do CPC, decorrente da revogação indevida de decisão que havia deferido perícia grafotécnica, com julgamento antecipado da lide sem observância do contraditório substancial, do direito à prova e do dever de fundamentação adequada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há erro material quanto à natureza da procuração mencionada no acórdão embargado; (
ii
) aferir se o acórdão deixou de enfrentar o fundamento principal da ação rescisória, relativo à alegada violação manifesta de norma jurídica; (
iii
) examinar se a revogação da decisão que deferiu perícia grafotécnica e o subsequente julgamento antecipado da lide configuram violação manifesta aos
arts
. 9º, 10, 355, 369 a 371, 428, 429, inciso I, 489, § 1º, e 505 do CPC, autorizando a rescisão do julgado.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se efetivo erro material quanto à natureza da procuração, uma vez que a petição inicial da ação rescisória transcreveu literalmente instrumento particular de mandato
ad judicia
, e não procuração pública, impondo-se a correção para adequada compreensão dos fatos processuais.

4. O acórdão embargado concentrou-se na análise do erro de fato e na inadequação da via rescisória como sucedâneo recursal, sem enfrentar especificamente a alegação de violação manifesta de norma jurídica prevista no art. 966, V, do CPC, caracterizando omissão passível de integração mediante embargos declaratórios.

5. A ação rescisória constitui instrumento processual de natureza excepcional, destinando-se exclusivamente às hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à correção de eventuais equívocos na condução do processo ou na valoração das provas que deveriam ter sido impugnados mediante recurso próprio.

6. O art. 355, I, do CPC autoriza expressamente o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas, conferindo ao magistrado a prerrogativa de avaliar a suficiência do conjunto probatório, não configurando, por si só, violação manifesta de norma jurídica.

7. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, assegura ao magistrado ampla liberdade na apreciação das provas, desde que fundamente adequadamente sua decisão, não havendo violação aos
arts
. 369 a 371 do CPC quando o julgador fundamenta sua decisão na suficiência da prova documental.

8. O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência do conjunto probatório, não configura nova decisão sobre questão já decidida, mas exercício da prerrogativa conferida ao magistrado de avaliar a necessidade de produção de outras provas, não caracterizando violação ao art. 505 do CPC.

9. A sentença rescindenda consignou expressamente os motivos que levaram à conclusão pela desnecessidade da perícia grafotécnica e pela suficiência da prova documental, não havendo violação ao art. 489, § 1º, do CPC, mas apreciação livre e fundamentada das provas nos termos do art. 370 do CPC.

1
0. As questões suscitadas dizem respeito à condução da instrução probatória e à valoração das provas pelo magistrado, matérias que deveriam ter sido impugnadas mediante recurso próprio, não se prestando a ação rescisória à correção de eventuais vícios procedimentais que não configurem violação manifesta de norma jurídica.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material quanto à natureza da procuração e integrar o acórdão com o enfrentamento específico do art. 966, V, do CPC, mantendo-se a improcedência da ação rescisória.

Tese de julgamento
:
"1. A ação rescisória não se presta à correção de eventuais equívocos na condução da instrução probatória ou na valoração das provas pelo magistrado, matérias que deveriam ter sido impugnadas mediante recurso próprio, destinando-se exclusivamente às hipóteses de violação manifesta de norma jurídica taxativamente previstas no art. 966 do CPC. 2. O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência do conjunto probatório e no exercício do livre convencimento motivado, não configura violação manifesta de norma jurídica, mas prerrogativa conferida ao magistrado pelo art. 355, I, do CPC. 3. A revogação de decisão que deferiu perícia grafotécnica, quando fundamentada na suficiência da prova documental e na desnecessidade de produção de outras provas, não caracteriza violação aos princípios do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa, mas exercício da prerrogativa de avaliar a pertinência e relevância das provas requeridas."

Dispositivos relevantes citados:CPC,
arts
. 9º, 10, 355, I, 369, 370, 371, 428, 429, I, 489, § 1º, 505, 966, V e VIII, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004629-46.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: LUCAS GEOVANI BARES

EMBARGADA: PRODUTORA E COMERCIAL DE SEMENTES AGRÍCOLA SELLA & BALU LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Lucas Geovani Bares
contra acórdão que
, à unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória e
condenou o autor/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O embargante assevera que a sentença rescindenda suprimiu meio de prova técnica imprescindível, já deferido, e encerrou o processo por julgamento antecipado sem contraditório substancial, sem motivação adequada.

Menciona que o v. acórdão embargado, não enfrentou a causa de pedir baseada no art. 966, V, do CPC: violação manifesta de normas processuais federais, especialmente quando se buscou rescindir a sentença por vício na condução da prova e do contraditório.

Alega que não há menção no v. acórdão embargado, sobre o argumento de que o juiz substituto revogou prova pericial requerida por ambas as partes e já deferida nos autos, promovendo julgamento antecipado sem a prévia abertura de vista específica para as partes.

Indica
omissão quanto à violação ao instituto da preclusão
pro

judicato
(CPC, art
.
505,
capu
t
) e omissão quanto ao direito à prova e a imprescindibilidade d
o exame
grafotécnic
o
(CPC,
arts
. 369, 370 e 371).

Aponta omissão em relação à falta de saneamento, da delimitação da controvérsia (CPC, art. 357) e dos limites do julgamento antecipado (CPC, art. 355), bem como quanto ao dever de fundamentação adequada (CPC, art. 489, § 1º)
.

Salienta que não existe procuração pública juntada no processo originário
. O
instrumento existente
,
é uma cópia extraída de um processo judicial cautelar de procuração particular.

Sustenta contradições
:
i) entre reconhecer que a controvérsia envolve autenticidade de assinatura (tema técnico) e, ainda assim, concluir que a solução poderia prescindir de prova técnica, sem explicitar os critérios concretos que tornaram a perícia inútil ou protelatória (CPC,
arts
. 369
a
371);
ii
) entre o fato de se invocar, de forma genérica, a estabilidade da coisa julgada e o caráter excepcional da ação rescisória e, simultaneamente, deixar de examinar a alegada violação manifesta das normas processuais federais;
iii
) entre afirmar que o autor pretende “reavaliar provas” e, ao mesmo tempo, transcrever trecho da sentença rescindenda que reconhece ter revogado a perícia e encerrado o feito por se tratar de “causa madura
”
(id. 346906880).

Contrarrazões (id. 350065897).

É o relatório.

Antônio Veloso Peleja Júnior

Juiz de Direito - Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração
têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O embargante alega
erro material quanto à natureza da procuração
.

De fato, n
a
petição inicial da ação rescisória
o ora embargante
transcreveu literalmente a procuração existente no processo originário, demonstrando tratar-se de instrumento particular de mandato
ad judicia
.

A ação rescisória constitui instrumento processual de natureza excepcional, destinado a desconstituir decisão transitada em julgado quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. O inciso V do referido dispositivo autoriza a rescisão quando a decisão for fundada em violação manifesta de norma jurídica.

Não obstante a conduta do
M
agistrado possa suscitar questionamentos quanto à observância dos princípios do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa, o art. 355, I, do CPC autoriza expressamente o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas, conferindo ao magistrado a prerrogativa de avaliar a suficiência do conjunto probatório para o julgamento da causa.

Aliado a isso, o
princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, assegura ao
M
agistrado ampla liberdade na apreciação das provas, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

No caso, o ato judicial
não configura, por si só, violação manifesta de norma jurídica, mas eventual vício procedimental que deveria ter sido impugnado mediante recurso próprio.

Sobre a alegação de
violação ao art. 505 do CPC,
é certo que o
julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência do conjunto probatório, não configura nova decisão sobre questão já decidida, mas sim exercício da prerrogativa conferida ao
M
agistrado pelo art. 355, I, do CPC, de avaliar a necessidade de produção de outras provas.

Quanto à alegada violação aos
arts
. 369 a 371 do CPC,
o M
agistrado fundamentou sua decisão na suficiência da prova documental para o deslinde da causa, concluindo que a perícia grafotécnica seria desnecessária
, conforme prerrogativa do
art. 370
,
do CPC
. Fundamentou ainda:

“E essa prova de autenticidade e veracidade, apesar do art. 432 do CPC orientar o encaminhamento da perícia, conforme o fez o douto magistrado que presidia o feito na ocasião, não se resume exclusivamente à técnica pericial, pois todos os meios de prova continuam válidos e aplicáveis (CPC 2015, art. 369).”

Em relação à
alega
ção de
violação aos
arts
. 428 e 429, inciso I, do CPC, o
M
agistrado consignou
a inexistência de
indícios mínimos que sejam de sua falsificação, imitação ou fraude.

Embora a fundamentação adotada possa suscitar questionamentos, não
há
violação manifesta aos
arts
. 428 e 429, I, do CPC
, mas apreciação livre e fundamentada das provas
.

Sobre a alegada
violação ao art. 489, § 1º, do CPC, a sentença rescindenda consignou expressamente os motivos que levaram o
M
agistrado a concluir pela desnecessidade da perícia grafotécnica e pela suficiência da prova documental para o julgamento da causa. As questões suscitadas pelo embargante dizem respeito à condução da instrução probatória e à valoração das provas pelo
M
agistrado, matérias que deveriam ter sido impugnadas mediante recurso próprio, não se prestando a ação
rescisória à correção de eventuais equívocos na condução do processo ou na valoração das provas.

Como consignado no v. acórdão embargado, a
ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, destinando-se exclusivamente às hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC. No caso concreto, as questões suscitadas pelo embargante, embora relevantes, não configuram violação manifesta de norma jurídica.

Alega ainda,
contradições internas no
v.
acórdão embargado
.
Todavia, n
ão há incompatibilidade lógica entre reconhecer a natureza técnica da controvérsia e concluir que o
M
agistrado exerceu a prerrogativa de avaliar a suficiência do conjunto probatório para o julgamento da causa.

Não há contradição, pois o v.
acórdão embargado concentrou-se na análise do erro de fato e na inadequação da via rescisória como sucedâneo recursal, concluindo pela improcedência da ação.
A
nalisou a pretensão do autor sob a ótica do erro de fato, concluindo que a sentença rescindenda apreciou expressamente a questão da autenticidade da assinatura,
a
revogação da perícia e o julgamento antecipado da lide dizem respeito à condução da instrução probatória, matéria que não se confunde com o erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC.

Por fim,
a hip
ótese prevista no art. 966, V, CPC -
violação manifesta de norma jurídica
-
tem caráter excepcional e não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso ordinário não interposto. A expressão ‘violação manifesta’ pressupõe contrariedade direta, evidente e intolerável ao conteúdo normativo aplicável ao caso, perceptível de plano, sem necessidade de reexame aprofundado de fatos e provas, o que não se confunde com eventual
error
in procedendo sanável pela via recursal.

No caso concreto, a alegação de que o juízo de origem teria indeferido a produção de provas, em afronta aos
arts
. 371 e 489, §1º, do CPC, traduz crítica à condução do procedimento e à valoração da prova, matéria típica de apelação, cujo prazo, todavia, foi deixado escoar pela parte autora. Não há, na sentença rescindenda, supressão de contraditório, julgamento surpresa ou recusa absoluta e imotivada de prova essencial, mas opção processual fundamentada, ainda que suscetível de controvérsia, o que afasta a configuração de violação manifesta de norma jurídica e conduz à improcedência do pedido rescisório.

Diante do exposto,
acolho
em parte os embargos de declaração, s
em efeitos infringentes, para corrigir o erro material quanto à natureza da procuração mencionada no acórdão, esclarecendo que se trata de procuração particular
ad judicia
e para integrar o acórdão com o enfrentamento específico do art. 966, V, do CPC e das alegadas violações processuais, nos termos da fundamentação, mantendo-se a improcedência da ação rescisória.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Júnior

Juiz de Direito - Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026